Tribunal: TJDFT
Processo: 0004928-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA. CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA OBJETIVA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. Inexiste evidência de que a realização do reconhecimento fotográfico influencie o resultado do reconhecimento pessoal, pois trata-se de procedimentos distintos e que, rotineiramente, são realizados na fase inquisitorial, tanto isoladamente como em conjunto. Assim, a realização de um não exclui a do outro. Ademais, presume-se a veracidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa, no qual consta que o procedimento foi realizado com pessoas de características físicas semelhantes às do suspeito. Deve ser considerado válido, portanto, o reconhecimento pessoal, ainda mais estando corroborado pelo conjunto probatório dos autos.
3. Apesar de o usuário não ter prestado depoimento em juízo, as declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O sólido conjunto probatório dos autos comprova a autoria e a materialidade delitiva imputada a réu, não havendo se falar em insuficiência de provas.
6. Considerando-se a existência de uma circunstância judicial negativa (antecedentes criminais), não há se falar em desproporcionalidade no aumento da pena-base, pois considerou-se o critério de majoração da pena em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal para cada circunstância desfavorável.
7. Não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal com base teoria da culpabilidade se não for demonstrada nos autos relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa, ainda mais quando se verifica que o réu optou pela prática do delito, tendo em vista a possibilidade de obtenção de renda por meios lícitos.
8. A causa especial de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 não deve ser afastada em virtude de as aulas presenciais do estabelecimento de ensino próximo ao local dos fatos estarem suspensas em virtude da pandemia de COVID-19, pois a referida causa de aumento tem natureza objetiva, sendo o perigo abstrato ou presumido, ou seja, independe de demonstração de alcance do público que frequenta o local.
9. Recurso conhecido e desprovido.